Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-73.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019019-73.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERRERO JOIAS EIRELI - EPP - CNPJ: 00.131.630/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLATAFORMA DIGITAL. INVASÃO DE CONTA PROFISSIONAL POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Ferrero Joias Eireli, em razão da invasão de conta profissional na plataforma digital e da demora na recuperação do acesso, com condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A agravante sustenta ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo o evento a ataque hacker (fato de terceiro), bem como a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial sem providências técnicas da autora e requer a exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a invasão de conta em rede social por terceiros afasta a responsabilidade da plataforma digital pela perda de acesso do usuário; (ii) estabelecer se é adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão da demora na solução do problema e da privação do acesso à conta empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços digitais é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

A alegação genérica de fato de terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor quando evidenciado que o usuário permaneceu por período significativo sem acesso à conta e buscou reiteradamente solução administrativa sem resposta eficaz.

A autora demonstrou colaboração para o cumprimento da ordem judicial ao fornecer os dados necessários à recuperação da conta e indicar e-mail corporativo para restabelecimento do acesso.

A privação, por cerca de trinta dias, do acesso a conta empresarial com expressivo número de seguidores ultrapassa mero dissabor cotidiano, pois compromete canal relevante de comunicação e divulgação comercial, caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da extensão do abalo, do caráter pedagógico da medida e da capacidade econômica das partes.

A ausência de argumentos novos no agravo interno justifica a manutenção integral da decisão agravada e a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Plataformas digitais respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço relacionadas à invasão de contas de usuários, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

A demora injustificada na recuperação de conta profissional em rede social, apesar de reiteradas tentativas de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

A reiteração de argumentos já analisados, sem apresentação de fundamentos novos, autoriza a manutenção da decisão monocrática e a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1039649-66.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por FERRERO JOIAS EIRELI – EPP.

No agravo, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o evento decorreu de atuação de terceiro (ataque hacker), circunstância que afastaria sua responsabilidade. Reitera, ainda, que o cumprimento da determinação judicial dependeria de providências técnicas por parte da autora, notadamente a indicação de e-mail seguro não previamente vinculado às plataformas, além de pugnar pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno não trouxe argumentos substancialmente novos em relação àqueles já deduzidos no recurso inominado, limitando-se a reiterar teses anteriormente analisadas e rejeitadas na decisão agravada.

Como consignado no decisum monocrático, é incontroverso nos autos que a conta profissional da parte autora foi alvo de invasão por terceiros, circunstância reconhecida inclusive nas comunicações mantidas entre as partes por meio do suporte da própria plataforma.

Todavia, tal circunstância não é suficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal. No ambiente digital, ataques cibernéticos e tentativas de invasão constituem riscos inerentes à própria atividade explorada pelas plataformas digitais, que auferem lucro justamente pela disponibilização e gestão desses serviços.

Assim, a invocação genérica de fato de terceiro não se mostra apta a excluir a responsabilidade do fornecedor, sobretudo quando evidenciado que a usuária permaneceu por período significativo sem acesso à conta e buscou reiteradamente a solução administrativa do problema sem obter resposta eficaz.

Também não procede a alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. Conforme registrado na decisão agravada, a parte autora apresentou as informações necessárias para viabilizar a recuperação do acesso, inclusive indicando e-mail corporativo e fornecendo os dados da página, em postura compatível com o dever de cooperação processual.

Diante desse contexto, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos morais, igualmente não há motivo para alteração da decisão.

Analisado detidamente os autos, é possível confirmar a persistência da Agravada em buscar solução pela via administrativa por período significativo, de aproximadamente 30 dias, realizando sucessivos contatos com o suporte. Durante todo esse período, se limitou a Agravante reiteradamente a responder, que o pedido estaria em análise.

A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois a Agravada, empresa com presença digital consolidada e expressivo número de seguidores, permaneceu por período considerável privada de seu principal canal de comunicação e divulgação comercial, circunstância apta a gerar prejuízos à sua atividade empresarial e à sua reputação perante o público consumidor.

O quantum arbitrado em R$ 10.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando a extensão do abalo, o caráter pedagógico da medida, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, segue precedente desta Turma Recursal: (N.U 1039649-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).

Diante do exposto, inexistindo qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Assim,
CONHEÇO do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026